Tribunal: STF
Processo: RE 1426837
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI N. 11.348/2000 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ADI 2.996. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXIGÊNCIA DE TRIBUTO BASEADO NA NORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto pelo Estado de Santa Catarina contra decisão que implicou o provimento de recurso extraordinário, a reconhecer a nulidade da exigência tributária baseada na Lei estadual n. 11.348/2000, declarada formalmente inconstitucional pelo Supremo no julgamento da ADI 2.996.



    2. A parte agravante alega que a declaração de inconstitucionalidade não alcançaria a taxa derivada do poder de polícia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A controvérsia consiste em saber se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade formal da Lei n. 11.348/2000 do Estado de Santa Catarina, com eficácia ex tunc, abrangem a invalidade da taxa nela prevista e se há direito à repetição dos valores pagos pelos contribuintes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF declarou a inconstitucionalidade formal da Lei estadual n. 11.348/2000, desde a vigência, com eficácia ex tunc (ADI 2.996), por violação do art. 22, XX, da CF/1988, que atribui competência privativa à União para legislar sobre sistemas de sorteios. 



    5. Norma inconstitucional é nula desde o seu nascimento, comprometendo a validade e a eficácia dos atos dela decorrentes, incluindo a exigência de taxas fundadas. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.